Tribunal: STF
Processo: HC 258946
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 873.107/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Pelo que se depreende, o Juízo de origem “julgou extinta a punibilidade do paciente, denunciado como incurso no art. 171, ‘caput’, do Código Penal, com fundamento no artigo 107, IV e V, c/c o art. 171, § 5°, ambos do Código Penal, ante a não representação das vítimas”. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, “para cassar a decisão recorrida, determinando a retomada do trâmite processual”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DA LEI. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXIGÊNCIA DE MAIORES FORMALIDADES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus no qual se discute a retroatividade do art. 171, § 5º, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, que condiciona a ação penal por estelionato à representação da vítima. 



    2. O Tribunal de origem determinou a retomada do trâmite processual, considerando que a denúncia foi oferecida antes da vigência da nova lei e que as vítimas demonstraram interesse na persecução penal. 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a retroatividade da norma que condiciona a ação penal à representação da vítima não se aplica quando haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. 



    4. No caso concreto, as vítimas registraram boletim de ocorrência e prestaram declarações perante a autoridade policial, demonstrando claramente o interesse na responsabilização penal do acusado, o que torna desnecessária a intimação formal para representação. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “A denúncia imputa crime de estelionato [...]. Tendo em vista as recentes decisões da Suprema Corte, se faz necessária a intimação da vítima (ou vítimas) para oferecer representação. É rigor que a lei seja retroagida em benefício do Paciente”. Requer, assim, a concessão da ordem “para ser mantida a sentença de 1º grau”.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 2/5/2023), decidiu que, “sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no §5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso”. Ficou consignado, ainda, que “a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal”. Nesse aspecto, bem pontou o Ministro GILMAR MENDES, na oportunidade: 



    4. Desnecessidade de maiores formalidades para a representação



    Contudo, de qualquer modo, destaco que, conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de maiores formalidades. Basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal: 



    [...]



    Portanto, prevalecendo a posição no sentido da necessidade de representação nos processos em andamento até o trânsito em julgado, em cada caso concreto deverá o juízo verificar se houve manifestação da vítima no sentido da persecução penal, que deve ser entendida como representação.



     E, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça registrou que: 



    [...] extrai-se de forma clara e inequívoca a manifestação de vontade das vítimas em representar contra o agravado. Wilson registrou o boletim de ocorrência e prestou declarações perante a autoridade policial, enquanto o ofendido Lázaro prestou declarações perante a autoridade policial, narrando inclusive o prejuízo suportado. 



    Assim, expressamente consignado o interesse das vítimas na apuração dos fatos, não há que se cogitar de ausência de representação na hipótese, a qual não depende de maiores formalidades. 



    Da mesma forma, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: RHC 236152 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/5/2024; HC 221236 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



      Documento assinado digitalmente